Tribunal: TJDFT
Processo: 0751183-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. RESOLUÇÃO No 23/2010. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, após declínio da competência pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação de cobrança e indenizatória visando a reparação de danos materiais e morais em razão da má prestação dos serviços de investimentos, relativos a aportes financeiros. 2.1. Ou seja, a matéria debatida nos autos encerra natureza obrigacional; não prevista entre as hipóteses previstas na Resolução n. 23/2010, art. 2o, que trata da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
3. O rol elencado na referida Resolução deve ser interpretado de forma restritiva com vistas à preservação da competência da vara especializada. 3.1. Precedente: “O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão-somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2 - Levando-se em conta que a matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, posto que se trata de pedido de declaração de abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a condenação das Rés à restituição do capital investido pela Autora, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, deve ser afastada a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa, nos termos acima expostos”. (07405320820208070000, Relator: Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, PJe: 20/11/2020).
4. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga (Suscitado).